Tribunal: TJSP
Processo: 1046748-89.2015.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Ingresso e Concurso
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. NULIDADE DO ATO QUE EXCLUIU O AUTOR DO CONCURSO PÚBLICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO. Inexistência de quaisquer vícios no acórdão.
Embargos rejeitados.